Tribunal: TJDFT
Processo: 0751139-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751139-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: CLIVER BARROS MARQUES REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração tem o intuito de aprimorar a prestação jurisdicional, acima de tudo. Embora não vislumbre vícios na Decisão Embargada, pois a questão sobre o erro de fato foi adequadamente tratada - não se tratando de decisão padrão como quis crer o embargante - esta Relatoria, em nome do aprimoramento da prestação jurisdicional acima exposta, prestará esclarecimentos. De fato, a questão trazida pelo autor, quanto ao erro de fato, apenas foi apreciada no âmbito de um juízo primário, até porque avaliar se a pretensão do autor quanto à preterição - e aí estaria o alegado erro - teria surgido em 2 de maio de 2007 ou 31 de outubro de 2014 - em razão do número de vagas inicialmente ofertadas (somente 60 - sessenta). Demais, há de se questionar, realmente, se a finalidade de conhecimento dos interessados foi atingida quanto ao conhecimento fático do Boletim Geral 60/2007. Assim, como o próprio autor demonstrou na sua Inicial, trazendo lição de Fredie Didier Jr. , a produção de provas pode, realmente, ser reservada à Ação Rescisória. Não há como alterar o decidido pelo Acórdão rescindendo em simples decisão liminar ou sem o Contraditório e a produção de prova. Por outro lado, o pedido de liminar nesta Ação Rescisória não se constitui em antecipação do julgamento, mas apenas o acesso a documentos, presente os Princípios da Publicidade e Transparência, inerentes à Administração Pública, para instruir a presente ação. Diante do exposto, PROVEJO os Embargos de Declaração para DEFERIR a liminar, com caráter cautelar, requerida na letra "a", dos Pedidos, da Petição Inicial. Oficie-se ao CESPE/UnB, com cópia da Inicial, para trazer a documentação e as informações ali requeridas. Cite-se o Distrito Federal, com prazo de 20 (vinte) dias. I. Brasília, domingo, 28 de fevereiro de 2021, às 17h12min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator